Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. USO DE CARTÃO CRÉDITO NÃO RECONHECIDO APÓS ROUBO. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCAI DE DÉBITOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência dos débitos, bem como juros decorrentes dos lançamentos efetuados após o roubo do cartão de crédito do recorrido com eventuais consectários de juros e multa decorrentes desses valores, a partir da sua intimação pessoal a ser realizada após o transito em julgado desta sentença, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada fatura que for emitida com os referidos lançamentos indevidos, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como condená-lo a restituir a quantia de R$767,29 (setecentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) devidamente atualizados.

3. Alega, como razões de reforma da sentença, que não há como imputar à instituição financeira recorrente a responsabilidade por suposto ilícito ocorrido fora do seu estabelecimento. Sustenta que os acontecimentos ocorridos fora das dependências da agência bancária são questões de segurança pública e devendo ser investigados pela autoridade policial competente.

4. Aduz que as compras contestadas foram realizadas antes da solicitação de bloqueio em razão do roubo. Ademais, afirma que as operações foram realizadas com a utilização de senha presencial, não havendo falar em danos materiais.

5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

6. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 29892089.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

9. Da análise dos autos resta evidente falta de diligência do recorrente em suspender o uso do cartão, que só foi bloqueado, aproximadamente, 5 (cinco) horas após a primeira tentativa realizada pelo recorrido no dia 28/02/2021 às 02h:36, ID. 29891785.

10. Entendo que, ante a vulnerabilidade técnica do consumidor, é ônus do recorrente comprovar e juntar aos autos os procedimentos adotados para impedir os atos realizados pelos criminosos ID. 29891784, o motivo pelo qual não bloqueou o cartão durante a madrugada ou que os gastos foram efetivamente feitos pelo recorrido. Contudo, observo que o recorrente junta apenas cópia do auto de prisão em flagrante e relatório detalhado de gastos do cartão referente ao dia 27/02/2021, fazendo ilações quanto aos fatos.

11. Verossimilhantes, portanto, são as afirmações do recorrido, pois de acordo com os fatos é compreensível que a parte, depois de sofrer um ato de violência, demore alguns minutos ou horas para tomar as medidas administrativas necessárias, ainda mais quando a situação ocorre no avançar da noite com a perda temporária do seu aparelho celular.

12. Assim, entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar o motivo da falta de atendimento quando o recorrido, após ter o seu celular recuperado pelos policiais, tentou por mais de quatro minutos cancelar o plástico sem sucesso, haja vista que não obteve retorno do Serviço de atendimento ao cliente ID. 29891785.

13. Ademais, é notório que, diversamente do alegado, a realização de compras com cartão com chip e senha não gera presunção absoluta de que tenha sido feita pelo titular. Mesmo guarnecidos com todos esses itens de segurança os cartões de crédito/débito continuam a ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento coletivo. Nessas circunstâncias, caberia ao recorrente comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor pela ocorrência dos fatos, o que não ocorreu. Precedente desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368521, 07172773620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

14. Desse modo, concluo que houve falha na prestação de serviços do recorrente (Art. 14 do CDC), sendo devido o ressarcimento dos danos causados ao recorrido (Art. 6o, VI, do CDC).

15. Além disso, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

16. Destaco, ainda, são nulas as cláusulas que impõem exclusivamente ao portador do cartão a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros. Precedente: REsp 1737411/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019.

17. Finalizo que, diante dos fatos, o débito realizado na conta do recorrido no valor de R$767,29 (setecentos e sessenta e sete reais) para complementação do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito deve ser restituído ante a declaração de inexistência de débitos objeto da demanda.

18. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

19. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. (art. 55 da Lei 9.099/95).